Tribunal: TJMT
Processo: 1014326-58.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014326-58.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VALDECI MIRANDA SOUZA - CPF: 842.951.631-04 (APELANTE), LUDMILA OLIVEIRA DIAS (APELANTE), MARCELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.261-49 (APELANTE), COSMO SOCRATES DE SOUZA BRAZ - CPF: 042.735.551-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), adriano martinelli de almeida (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014326-58.2020.8.11.0003

APELANTE: ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DA COVID-19 – RECONHCIMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INFRAÇÃO PENAL E O MOMENTO EXCEPCIONAL VIVENCIADO –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Para o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de calamidade pública, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado.

Não havendo base empírica extraída dos autos a demonstrar que o acusado se aproveitou da situação de vulnerabilidade causada pelo estado de calamidade pública – decretado em decorrência da pandemia da COVID-19 – para prática do delito, a agravante há de ser extirpada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014326-58.2020.8.11.0003

APELANTE: ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Adriano Martinelli de Almeida, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 4 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, durante repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do CP].

A defesa postula a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal
[1]
.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

[1]

CP, Art. 61, II: j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou
qualquer calamidade pública
, ou de desgraça particular do ofendido.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência defensiva restringe-se ao reconhecimento – pela magistrada sentenciante – da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, sob o pretexto de que o crime foi praticado em período de calamidade pública, em virtude da pandemia mundial denominada COVID-19.

Não se põe dúvida de que o crime foi perpetrado em período de reconhecida calamidade pública em decorrência da COVID-19.

A indagação que se faz é: todo e qualquer crime praticado durante o período de calamidade pública por conta da pandemia do Coronavírus deve ter a pena agravada?

A questão, aparentemente singela, demanda uma acurada reflexão.

Para Guilherme de Souza Nucci,
“o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito”
[1]
.

Entretanto, salvo melhor juízo, para o agravamento da pena deve ficar demonstrada, a partir de base empírica extraída dos autos, a correlação entre a infração penal e o estado de calamidade pública, ou, como bem diz o doutrinador Rogério Greco, a reprimenda deve ser recrudescida quando
“existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens”
, como se vê:

“Quando a infração penal é cometida durante a ocorrência de uma calamidade pública, a exemplo daquelas mencionadas pela alínea j (incêndio, naufrágio ou inundação), existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens, facilitando, sobremaneira, a ação criminosa do agente. A prática de infração penal durante situações calamitosas é fator demonstrativo da insensibilidade do agente, que, além de não se importar com o infortúnio alheio, ainda contribui para o maior sofrimento. A agravante será aplicada, também, na hipótese de desgraça particular do ofendido, ou seja, além daquela situação de calamidade pública, que atinge um número considerável de pessoas, preocupou-se a lei penal também com a particular situação do ofendido”
[2]
.

Neste viés, ouso discordar do entendimento firmado pela magistrada sentenciante, segundo a qual
“a simples prática do crime em período de calamidade pública é suficiente para a caracterização da aludida agravante”
, pois, a meu sentir, deve ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado.

No caso dos autos, não ficou demonstrada nenhuma relação entre o crime praticado e a calamidade pública.

O delito de furto foi praticado em estabelecimento comercial, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, oportunidade em que, após arremessar um tijolo e quebrar a vidraça, o acusado subtraiu 02 (duas) furadeiras, sendo uma marca Bosch, e outra da marca Hitachi, e 01 (um) martelete SDS, da marca Skill, avaliados em R$1.838,91 (mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos).

Não houve, portanto, nenhuma circunstância apta a demonstrar que o estado de calamidade pública facilitou, de alguma maneira, a execução da empreitada delituosa.

Nesse diapasão, conforme recentíssimo precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a aplicação da agravante em questão, deve ficar
“comprovado que o acusado se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da COVID-19.

Assim, não havendo nexo causal entre a situação da pandemia e a conduta do agente, faz-se necessário afastar a incidência da agravante em questão”
[3]
.

Neste viés, o afastamento da agravante atinente à calamidade pública é medida de rigor.

Destarte, redimensiono a reprimenda intermediária para
3 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão
.

Na terceira fase, majora-se a pena à fração de 1/3 [um terço], em razão do repouso noturno, ficando a reprimenda definitivamente fixada em
4 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, e, de consequência, redimensiono a reprimenda imposta para
4 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Manual de Direito Penal – 16. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 650

[2]
Curso de Direito Penal: parte geral, volume I – 19. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 730.

[3]

TJSP; Apelação Criminal 1516901-66.2020.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 29/03/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021